Tribunal: TJES
Processo: 5000188-90.2020.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Liminar
Data de julgamento: 2021-08-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000188-90.2020.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: BRUNO CARLESSO DOS REIS
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000188-90.2020.8.08.0006

RECTE.: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECDO.: BRUNO CARLESSO DOS REIS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. TOI DOCUMENTO UNILATERAL
. IMPOSSIBILIDADE DE PUNIÇÃO DO CONSUMIDOR.
FALECIMENTO DA TITULAR DA INSTALAÇÃO. LEGITIMIDADE DO ATUAL DETENTOR DO IMÓVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADA PARA DISCUTIR O DÉBITO.
SENTENÇA MANTIDA.
1. Síntese da demanda:
Alega o autor
que a requerida realizou uma visita técnica em sua residência e constatou consumo irregular de energia, sendo emitida uma cobrança no valor de R$ 29.206,72 (vinte e nove mil, duzentos e seis reais e setenta e dois centavos),
motivo pelo qual
interpôs recurso administrativo, sem êxito.
D
iante da demora da requerida, dirigiu-se à agência em 25 de outubro de 2019 para cobrar o retorno quanto ao recurso apresentado, sendo que, naquela oportunidade, lhe fora informado que não havia no sistema da Requerida qualquer recurso apresentado em nome do Requerente ou vinculado ao registro do medidor de energia mencionado.
A
o comparecer novamente à Requerida, o débito havia saltado para incríveis R$ 35.691,18 (trinta e cinco mil, seiscentos e noventa e um reais e dezoito centavos) em menos de 6 (seis) meses. Requer a declaração nulidade do procedimento adotado pela Requerida em desfavor do Requerente, com o consequente cancelamento do débito atualmente existente,

bem como
indenização por
danos morais.
2
.
Tese do Recorrente
:
Alega o recorrente preliminarmente
a
necessidade de perícia, bem como o recebimento do recurso no efeito suspensivo e devolutivo. Aduz ainda a ilegitimidade ativa do autor. No mérito afirma a regularidade do TOI. Afirma que adota todos os meios de comprovação necessários. Alega que foram encontradas irregularidades na medição. Afirma que não há qualquer abusividade da recorrente, vez que age no exercício regular de seu direito. Requer a reforma da r. sentença de primeiro grau
, bem como a apreciação do pedido contraposto.
3
. Tese do Recorrido:
Aduz que demonstrou vínculo sucessório para com o imóvel, tendo assumido as obrigações dali derivadas. Além disso, de fato, o Recorrido passou a consumir o fornecimento de energia da Recorrente. No mérito, aduz que todos os documentos trazidos pela Recorrente apenas corroboram as alegações autorais, eis que o TOI foi realizado sem a participação do consumidor.
Requer a manutenção da r. sentença de primeiro grau.
4
. Sentença:
“
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial e, via de consequência,
DECLARO
a nulidade do procedimento adotado pela Requerida em desfavor do Requerente, com o consequente,
DECLARO
inexistente o débito objeto desta demanda, no valor de R$31.194,67 (trinta e um mil e cento e noventa e quatro reais e sessenta e sete centavos). Por conseguinte,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais e
CONDENO
a parte requerida a pagar o valor de R$2.000,00 (dois mil reais). Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir deste arbitramento em conformidade com a Súmula 362 do STJ.
”

5
. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Inicialmente, a recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.
No que tange a alegação de incompetência do Juízo ante a necessidade de perícia, entendo
que os documentos anexados são suficientes à elucidação dos fatos, motivo pelo qual,
rejeito
a preliminar
. No que tange a preliminar de ilegitimidade ativa, observo que há demonstração nos autos de que o autor é
o real
usuário dos serviços da concessionária,
face o falecimento da titular da instalação, sendo que sofrerá os efeitos de eventual inadimplemento, razão pela qual

r
ejeito
a preliminar. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Verifico que não há nos autos
qualquer documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados, de sorte que é evidente que o silogismo está invertido, já restando a conclusão de que houve alteração no medidor pelo consumidor ou terceiro, presente na premissa de que o aparelho está irregular, sem explorar outras possibilidades. V
erifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrente, sem participação pessoal do recorrido, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria. Ante o desrespeito com as normas procedimentais na firmação do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes, é medida que se impõe.

No que tange o
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização de R$ 2.000,00 (dois mil reais), é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
.

Assim, deve ser mantida incólume a r. sentença de piso em todos os seus termos, sem necessidade de nova fundamentação jurídica, em conformidade com o artigo 46 da Lei 9099/95.

6
. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE provimento
, mantendo incólume o comando sentencial. Condeno o recorrente em custas processuais
e honorários advocatícios que arbitro em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95
. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.